Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. VALOR LOCATÍCIO DO IMÓVEL. VALOR APONTADO PELAS PARTES. PEDIDO MERAMENTE ESTIMATIVO. PROVA PERICIAL. PREPONDERÂNCIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em Ação Renovatória, o valor apontado pelas partes a título de revisão de aluguel é meramente estimativo e não vincula o Julgador, pois o montante a ser estipulado depende do laudo pericial e da análise da situação no concreto. 1.1. Para afastar as conclusões lançadas pelo Perito Judicial é necessária a apresentação de elementos coerentes e robustos, porquanto milita em seu favor presunção de isenção e imparcialidade. 1.2. Na situação, deve prevalecer o valor locatício apurado pelo perito judicial, consoante jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não sendo adequado limitá-lo ao valor indicado pela parte ré em Contestação, pois esta solução acaba por prestigiar o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, porquanto ajusta o valor do aluguel ao preço de mercado, em consonância com o disposto no artigo 19 da Lei no 8.245/91, resguardando, assim, a equivalência entre a prestação e a contraprestação devidas pelos contratantes.

2. O Princípio da Congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao Magistrado o dever de julgar a lide nos limites propostos pelas partes, obstando-se julgamento além ou diverso da pretensão apresentada. 2.1. Entretanto, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a fixação do valor do aluguel na Ação Renovatória em valor divergente daquele pleiteado na Petição Inicial ou na Contestação não configura julgamento ultra petita.

3. Recurso conhecido e provido.